Tribunal: TJDFT
Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: OSVALDO GUEDES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a parte credora sobre o que for de seu interesse. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora